Tribunal: TJMT
Processo: 0025307-98.2010.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025307-98.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT - CNPJ: 04.904.878/0001-02 (APELADO), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - CPF: 955.193.861-53 (ADVOGADO), RODRIGO FABIANO MALHEIROS DE ALMEIDA - CPF: 622.114.711-53 (APELANTE), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO), RODRIGO FABIANO M. DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 01.009.747/0001-73 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RODRIGO FABIANO M. DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 01.009.747/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FABIANO MALHEIROS DE ALMEIDA - CPF: 622.114.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E JULGA EXTINTA A DEMANDA, CONDENANDO O EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENSÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE DA PARTE EXECUTADA PELA SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO PELO DEVEDOR, QUE DEU CAUSA À DEMANDA AO INADIMPLIR A OBRIGAÇÃO EXECUTADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Apelação, interposto por NELSON FREDERICO KUNZE PINTO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0025307-98.2010.8.11.0041 - Cód. 11887813 (Proc. Eletrônico) - Cód. 453538 (Proc. Físico) que lhe move

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT, julgou de com Resolução de Mérito a presente ação com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil, declarando de Ofício extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Condenou o exequente nas custas e despesas processuais.

Sustenta que o Exequente é quem deu causa à extinção do processo em razão da prescrição, devendo arcar com os ônus da sucumbência.

Argumenta que, no presente caso o processo foi extinto com julgamento do mérito após a manifestação dos Executados que levantaram a questão da prescrição intercorrente, qual foi acolhida pela julgadora, atraindo, portanto, a aplicação do princípio da causalidade e a fixação de honorários em desfavor do Exequente.

Assevera ainda que, a decretação da prescrição não ocorreu de ofício, mas mediante provocação da parte executada, que requereu expressamente o julgamento do feito com a decretação da prescrição intercorrente e nesse contexto merece reforma a decisão recorrida.

Requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação reformando-se a decisão de primeira instância condenando o Apelado nos honorários advocatícios de sucumbência em justo percentual a ser aferido por Vossas Excelências.

Contrarrazões. (id. 81586027)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Em contrarrazões, o apelado, pugnou pelo não conhecimento do recurso de apelação, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Deve ser rejeitada a preliminar, tendo em vista que as razões do recurso interposto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art. 1.010, II, do CPC.

Neste sentido:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - COBRANÇA - CLAUSULA QUE ESTABELECE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE A ECONOMIA TRIBUTÁRIA ALCANÇADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. Merece procedência a ação de cobrança que fixa honorários de acordo com a economia tributária alcançada pela parte contratante, devendo o a verba honorária - fixada em 20% - incidir sobre o valor atualizado de todos os tributos compensados, mormente por se tratar de contrato de risco.” (APL 01160644220078120001 MS 0116064-42.2007.8.12.0001 - Relator (a): Des. João Maria Lós – J. 27/01/2015 - Órgão Julgador:1ª Câmara Cível)

Portanto, tenho que o apelante não deixou de abordar em sua tese pontos expostos na decisão impugnada que se mostram aptos a possibilitar a análise do presente recurso por esta Corte, através da apreciação dos juízos formulados, contrapostos à motivação empregada na sentença.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por NELSON FREDERICO KUNZE PINTO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0025307-98.2010.8.11.0041 - Cód. 11887813 (Proc. Eletrônico) - Cód. 453538 (Proc. Físico) que lhe move COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT, julgou de com Resolução de Mérito a presente ação com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil, declarando de Ofício extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Condenou o exequente nas custas e despesas processuais.

Recurso tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve o devido preparo do recurso; recebo-o, em seu duplo efeito.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.
Quanto ao fato do juízo “a quo” ter condenado o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, mesmo que o apelante argumente, terem sido os executados que levantaram a questão da prescrição intercorrente, qual foi acolhida pela julgadora; após a análise das argumentações do Apelante, a meu ver, constata-se que o apelo não comporta o provimento almejado.

Sabe-se que é clara a incidência do princípio da causalidade em desfavor do devedor, pois, em que pese a execução tenha sido extinta pela prescrição intercorrente, o pleito executório ocorreu em razão do não cumprimento da obrigação de forma voluntária.

Ademais, dispõe a Súmula 303 do STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Ainda, nos termos da decisão proferida pelo STJ:

“a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente" (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe de 20/02/2020).

Assim, por força do princípio da causalidade, deve o executado suportar os ônus da sucumbência, pois se não houve satisfação por impossibilidade material ou ausência de cooperação por parte do devedor, não há como compelir o credor a arcar com os ônus processuais, uma vez que sequer deu causa ao processo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDOS – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Tratando-se de exceção de pré executividade acolhida, julgando extinto o feito em relação a um dos executados, de se ter como devida a condenação do exequente no pagamento dos honorários advocatícios. Isso porque o Direito Brasileiro pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo.... (TJ-RS- AI: 70041828278, Relator: Liege Puricelli Pires, data do julgamento: 28/04/2011, Décima Sétima Câmara Cível, DJE 06/05/2011)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXECUÇÃO SUSPENSA - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - DESNECESSIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. - Nas execuções suspensas na vigência do CPC/1973, o curso do prazo prescricional volta a correr independentemente de prévia intimação do credor para dar andamento ao feito, após o transcurso do prazo de suspensão, não superior a 01 ano. - A inércia do credor por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente. - Tratando-se de execução extinta pela prescrição intercorrente, não há que se falar em sucumbência pelo exequente, e, por consequência, em fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0701.09.282753-7/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2021, publicação da súmula em 17/03/2021)

Portanto, sendo declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021